Tribunal: TJMT
Processo: 1004315-72.2019.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004315-72.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEANMAR LORENSI - CPF: 015.120.541-86 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JANAINA LORENSI - CPF: 015.120.491-82 (APELANTE), LUCIANO LOBO - CPF: 219.399.001-82 (APELADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), MAURICIO LORENSI - CPF: 946.774.841-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JANAINA LORENSI - CPF: 015.120.491-82 (APELADO), JEANMAR LORENSI - CPF: 015.120.541-86 (APELADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), LUCIANO LOBO - CPF: 219.399.001-82 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1004315-72.2019.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelantes:
Jeanmar Lorensi e outra e Luciano Lobo

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM – AUSÊNCIA DE PROVA – TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INAPLICABILIDADE –COMPROVAÇÃO PARCIAL DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ART. 373, INC. I, DO CPC – MONTANTE EXECUTADO – DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO A MAIOR – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO E MÁ-FÉ – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

No caso, conquanto os devedores sustentem a existência de agiotagem a fim de desqualificar a confissão de dívida firmada entre as partes, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva.

Ainda que comprovada a prática de agiotagem, esta não tem o condão de nulificar a avença, tornando de rigor apenas “a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico” (REsp n. 1.106.625/PR), o que já inviabiliza a pretensão deduzida.

A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois, só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas.

Descabe as alegações desprovidas de lastro probatório como aptas a ensejar a aplicação da regra de exceção de contrato não cumprido.

Na espécie, tendo o exequente comprovado parte das suas alegações afetas a inadimplência do contrato de confissão de dívida, no tocante ao valor efetivamente devido, a imposição do pagamento da quantia comprovada em Juízo é medida que se impõe.

A devolução do quantum em dobro à que alude o art. 940, do C. Civil, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, que não ficou comprovada na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1004315-72.2019.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelantes:
Jeanmar Lorensi e outra e Luciano Lobo

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos dos embargos à execução oposto por Jeanmar Lorensi e outra contra Luciano Lobo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, à fim de reduzir a cláusula penal no título executado para 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor, com exclusão da multa moratória, bem como reconheceu o
quantum debeatur
em R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar de 30.03.2016, além da cláusula penal reduzida, mais honorários advocatícios de 10% (dez por cento) e custas processuais despendidas pelo credor na execução principal, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Inconformados, Jeanmar Lorensi e outra sustentam que o conjunto probatório produzido nos autos denota que o crédito executado advém da prática de agiotagem, não havendo a obrigação de pagamento de obrigação contraída sob tal aspecto. Seguem sustentado, que deve ser aplicada ao caso a teoria da exceção do contrato não cumprido na espécie, em decorrência da não transferência do veículo objeto do título executado, na forma do art. 476, do C. Civil. Firmes no seu propósito, alegam que a quantia cobrada a maior deve ser devolvida em dobro pelo embargado, nos termos do art. 940, do C. Civil. Requerem a reforma parcial da r. sentença.

Já Luciano Lobo recorre defendendo que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que entregou o montante de R$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais) em dinheiro aos embargados, conforme recibo devidamente assinado, mais a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) através de transferências bancárias e R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) representado por um veículo Toyota Hilux, que sequer foram impugnados nos autos, motivo pelo qual não há que se falar na redução do
quantum debeatur
. Pleiteia pela reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Jeanmar Lorensi e outra apresentaram contrarrazões (id. 231739185), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto por Luciano Lobo.

Luciano Lobo também apresentou contrarrazões (id. 232032177), requerendo o desprovimento do apelo aviado por Jeanmar Lorensi e outra.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1004315-72.2019.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelantes:
Jeanmar Lorensi e outra e Luciano Lobo

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Luciano Lobo ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Jeanmar Lorensi e outra, visando o recebimento do montante atualizado de R$ 958.640,85 (novecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos), oriundo de instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes, no qual consta que o exequente entregou aos executados 260,00 (duzentos e sessenta) toneladas de adubo para arroz, por R$ 442.000,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil reais) e 01 (um) veículo Toyota Hilux SRV 4x2, ano/modelo 2018, pelo valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Devidamente citados, os executados apresentaram embargos à execução, alegando a ilicitude do negócio realizado, por ser decorrente da prática de agiotagem, além da teoria da exceção do contrato não cumprido na espécie, em decorrência da não transferência do veículo objeto do título executado, bem como a não comprovação do repasse do produto ou do valor fixado no contrato e, caso não for esse o entendimento, defende a redução da multa moratória.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que os embargantes não comprovaram a prática de agiotagem pelo embargado, que por sua vez não demonstrou ter repassado o montante de R$ 442.000,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil reais) aos devedores, mas sim, a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em transferências bancárias, além do veículo pelo valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), aliado ao fato da multa contratual e cláusula penal incidirem sobre o mesmo fato gerador, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, à fim de reduzir a cláusula penal no título executado para 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor, com exclusão da multa moratória, bem como reconheceu o
quantum debeatur
em R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar de 30.03.2016, além da cláusula penal reduzida, mais honorários advocatícios de 10% (dez por cento) e custas processuais despendidas pelo credor na execução principal, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada (id. 231739171).

Irresignados, Jeanmar Lorensi e outra sustentam que o conjunto probatório produzido nos autos denota que o crédito executado advém da prática de agiotagem, não havendo a obrigação de pagamento de obrigação contraída sob tal aspecto.

Seguem sustentado, que deve ser aplicada ao caso a teoria da exceção do contrato não cumprido na espécie, em decorrência da não transferência do veículo objeto do título executado, na forma do art. 476, do C. Civil.

Firmes no seu propósito, alegam que a quantia cobrada a maior deve ser devolvida em dobro pelo embargado, nos termos do art. 940, do C. Civil. Requerem a reforma parcial da r. sentença.

Já Luciano Lobo, recorre defendendo que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que entregou o montante de R$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais) em dinheiro aos embargados, conforme recibo devidamente assinado, mais a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) através de transferências bancárias e R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) representado por um veículo Toyota Hilux, que sequer foram impugnados nos autos, motivo pelo qual não há que se falar na redução do
quantum debeatur
. Pleiteia pela reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início, destaco que os apelos serão analisados em conjunto, face a semelhança das razões recursais.

Superada essa questão,
mister
se faz constar que o cerne da questão está em saber se a dívida existente é proveniente ou não da prática de agiotagem, se houve ou não a comprovação da entrega aos devedores da quantia informada no título de crédito objeto do feito executivo envolvendo as partes, bem como se a teoria da exceção do contrato não cumprido pode ou não ser aplicada na espécie.

In casu
, em que pese às alegações dos embargantes, o certo é que não apresentaram provas cabais da prática de agiotagem pelo embargado.

Isso porque, tanto as provas documentais trazidas a baila, como os depoimentos pessoais e testemunha ouvida em Juízo não apontam minimamente para essa conclusão.

Além disso, é irrelevante a
causa debendi
na execução do aludido título de crédito e, ainda que assim não fosse, pelo fato das partes trabalharem com o agronegócio, é totalmente crível que tenha havido a compra e venda do adubo mencionado ou o empréstimo para tal aquisição, conforme confessado pelo embargado.

Dessa forma, ainda que os embargantes aleguem o contrário em suas extensas razões recursais, diga-se de passagem, o certo é que não produziram prova documental robusta e necessária, destinada a instruir seus pedidos, reafirmo, não havendo como modificar a sentença guerreada neste particular, pois, conforme se depreende do caderno processual, as provas documentais e muito menos as testemunhais, não conseguem comprovar, de forma efetiva, reafirmo, os fatos sob os quais se assenta a sua pretensão, o que a meu ver, indica, de maneira preponderante, a manutenção do
decisum
proferida nesse ponto.

Nessa Trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Os embargantes argumentaram que foram vítimas de agiotagem, pugnando pela declaração de nulidade do título e suas garantias, visto que o termo de confissão de dívida foi ilicitamente obtido para cobrança de juros exorbitantes de um empréstimo realizado no valor de R$ 65.000,00 (sessenta mil reais), cujo patamar da cobrança no feito executivo ultrapassa R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

No caso, finda a instrução, não vislumbro a comprovação da prática de agiotagem. Isso porque, como não houve o deferimento da inversão do ônus da prova, incumbe à parte embargante o ônus de provar a ocorrência da agiotagem. Nesse sentido, não tendo o embargante se desincumbido do ônus probatório que lhe incumbia, não comporta a procedência do pedido inaugural.

Em verdade, não se presume a existência de agiotagem, porquanto tal conduta deve ser cabalmente demonstrada nos autos pela parte que a alega, hipótese em que não houve comprovação dos fatos.

Apenas a juntada dos extratos de ID 23135094, em detrimento do termo de confissão de dívida e recibo de valores assinado pelos próprios embargantes, ID 23135100, fls. 15/18, é insuficiente para atestar a prática de agiotagem, mormente porque não corroborado por nenhum depoimento testemunhal ou outros documentos juntados no processo. Vale pontuar que os depoimentos pessoais dos embargantes, por si só, não têm o condão de comprovar a prática de agiotagem
.

Assim, diante da insuficiência de provas quanto aos fatos alegados, inviável reconhecer a nulidade do título e suas garantias pela prática de agiotagem.”
(id. 231739171 – negritei e grifei).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - PRÁTICA DE AGIOTAGEM E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNIA DE JUNTADA DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO - PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DA EFICÁCIA DAS NOTAS PROMISSÓRIAS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa em decorrência da ausência de intimação da data da audiência no juízo deprecado, mormente quando se verifica que a parte peticionou nos autos tendo conhecimento efetivo da data da referida audiência bem como em razão do que cabe à parte acompanhar o trâmite processual no juízo deprecado na forma da Súmula 373 do STJ.

A alegação de excesso de execução em decorrência de cobrança de juros excessivos deve estar demonstrada pelo devedor/embargante por meio de memória de cálculo discriminada.

Não se pode acolher a tese de prática de agiotagem sem comprovação nos autos
.

A nota promissória é regida pelos princípios da cartularidade, autonomia e abstração não podendo ser reputada inválida se revestida dos requisitos legais e quando não comprovada a sustentada irregularidade dos títulos.”
(TJMT, RAC n. 140.927/2017, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02.05.2018 – negritei).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – REJEITADAS –ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM – JUROS ABUSIVOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilegitimidade passiva do devedor quando reconhece que de forma livre e espontânea emitiu título de credito para caucionar dívida de parente, diante da sua responsabilidade perante o terceiro.

Sendo a cártula emitida nominalmente ao exequente/embargado, sem qualquer endosso, e sendo ele o portador do título, resta patente a sua legitimidade para figurar no polo ativo.

O cheque, por definição, é uma declaração unilateral, através da qual o emitente dá uma ordem incondicional de pagamento à vista, para que seja quitado o valor ali descrito, a quem o porte ou for nominal.

Conquanto o devedor sustente a existência de agiotagem a fim de desqualificar os cheque emitido, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo para concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva
.”
(TJMT, RAC n. 73.112/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 26.07.2017 – negritei).

Assim, o art. 373, inc. I, do CPC, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Destarte, diante de tudo o quanto alegado pelos embargantes, a eles competiam à prova, o que não ocorreu. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
; [...] As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por outro lado, ainda que a propalada prática de agiotagem fosse comprovada, esta não tem o condão,
per si
, de nulificar a avença, tornando de rigor apenas “
a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico
” (REsp n. 1.106.625/PR), o que já inviabiliza a pretensão deduzida. Outro não é o entendimento desse Tribunal
, vejamos:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - CIRCULAÇÃO DO TÍTULO – VALIDADE – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – INVIABILIDADE – SUPOSTO PAGAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO CREDOR ORIGINÁRIO (ENDOSSANTE) – EFEITO NÃO LIBERATÓRIO – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO ENDOSSATÁRIO – EXCEÇÕES PESSOAIS – INOPONIBILIDADE AO PORTADOR DE BOA-FÉ – TÍTULO EXECUTIVO NÃO DESCONTITUÍDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ainda que se reconhecesse a prática de agiotagem, tal circunstância não importaria na extinção automática da ação de execução, porquanto, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legai
s.

2. É da essência do título em questão a sua circulação mediante endosso, dado o fato de o Direito Cambial ser regido pelos princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia.

[...]

5.
Destaca-se que, o Apelante, não comprovou a má-fé do portador do título, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, não podendo opor em relação a ele as exceções pessoais em face do credor originário
.

6.
Assim, preenchidos os requisitos essenciais previstos na legislação específica, o cheque constitui título líquido, certo e exigível, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe
.”
(RAC n. 150499/2016, 6ª Câm. Cív., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 16.11.2016 – negritei).

Por conseguinte, repiso que conquanto os embargantes sustentem a existência de agiotagem a fim de desqualificar o instrumento de confissão de dívida firmado entre as partes, a sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva.

De outra banda, sabe-se que a exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois, só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas.

Por conseguinte, não há como aplicar ao caso a regra da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476, do C. Civil, vez que a não transferência do veículo não possui o condão de afastar a inadimplência dos devedores,
até porque o montante não foi minimamente pago e o bem se encontra na posse dos mesmos, além de não ser possível querer imputar a ausência de boa-fé, nos moldes dos arts. 113 e 422, do mesmo
codex
.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – INADIMPLEMENTO –
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – DECORRENTE DA BAIXA PRODUTIVIDADE – INAPLICABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas.

Descabe as alegações de baixa produtividade como aptas a ensejar a aplicação da regra de exceção de contrato não cumprido
.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC 0002730-94.2017.8.11.0037, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 15.02.2023 – negritei e grifei).

Nesse ponto, não é demais destacar que também não houve a comprovação da alegação do embargado de que repassou a quantia de R$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais) aos embargantes em dinheiro, mormente em razão do recibo trazido a baila não se prestar a esse fim, tendo em vista que nele consta o montante de R$ 442.000,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil reais), o que demonstra o comportamento contraditório da parte, já que ficou efetivamente demonstrado nos autos que a quantia foi repassada através de transferências bancárias, totalizando R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a qual acrescida do veículo (R$ 75.000,00), perfaz o
quantum debeatur
de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), se mostrando correta a interpretação do d. magistrado.

Avançando na elucidação da celeuma, resta evidente que os embargantes não efetuaram o pagamento de nenhum valor do
quantum debeatur
ao embargado, de modo que não pode prosperar o pleito de devolução em dobro do montante supostamente pago, face a inaplicabilidade do art. 940, do C. Civil, na espécie, até pela ausência de comprovação de má-fé do credor.

No que tange ônus sucumbencial, resta evidente que as partes foram igualmente vencedor e vencido na espécie, estando em consonância com o que preceitua o
caput
, do art. 86, do CPC, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024